Tribunal: TJMT
Processo: 0010753-85.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – INERCIA DO APELANTE - DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – A interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC).
II – Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC/15).
III – Incidência do art. 932, III, do CPC.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA, contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 0010753-85.2015.8.11.0041, perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, onde figura como parte contrária WILLIAN SEBASTIAO PESCUMA DE MORAIS.
A empresa requerida apresentou Recurso de Apelação requerendo o Beneficio da assistência gratuita.
Dessa forma, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art.1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Entretanto, a determinação não foi atendida pela parte apelante.
É a síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A assertiva ganha relevo no caso concreto porque, tratando-se de abertura de oportunidade para recolhimento de preparo não efetuado quando da interposição do recurso, o pagamento deve ser efetuado no prazo de 05 dias úteis e em dobro:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Dessa forma, resta evidente a deserção do Recurso de Apelação.
Nesse sentido destaca-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PARTE RECORRENTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO. Como os recorrentes não comprovaram fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizaram o pagamento em dobro do preparo do recurso, mesmo depois de intimados pessoalmente para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe." ( (Ap 130031/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019).
Ainda,
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, § 2o e art. 1017, §3o, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro, por for do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O § 5o do art. 1007 do aludido Código, estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 4. Decisão monocrática mantida.” (AgR 73645/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =